Tribunal: STF
Processo: HC 191344
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Ferreira dos Santos, no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 114.023/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Sustenta a impetrante, em suma, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, que decorre 
    “da ofensa à garantia da razoável duração do processo, pois o paciente permaneceu preso por aproximadamente TRÊS ANOS E QUATO MESES e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (SEQUER A INSTRUÇÃO CRIMINAL FOI CONCLUÍDA), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica (injustificável demora na conclusão da primeira etapa procedimental).”
    Esclarece que, embora esteja em liberdade, “o paciente pode vir a ser preso a qualquer momento, tendo em vista a cassação da liminar anteriormente concedida”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, expedindo-se contramando de prisão em seu favor.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    2. Não se constata desídia do Juízo de primeiro grau na condução do processo nem sua paralisação indevida, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado. In casu, houve um requerimento, por parte da defesa, de instauração de incidente de insanidade mental, que, realizado, apresentou inconsistências, o que motivou o deferimento de novo exame, circunstância que evidencia a ausência de negligência do Poder Judiciário.
    3. Recurso ordinário não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Rogério Schietti,
    “[o] houve um requerimento, por parte da defesa, de instauração de incidente de insanidade mental em abril de 2017. Este foi realizado, com certo atraso, mas, ainda assim, o juízo entendeu que havia algumas inconsistências no laudo, foi solicitado um novo exame e concluiu-se pela imputabilidade do réu. Realmente, esse foi o atraso. Então, embora seja até um direito do réu a realização desse incidente, é até um interesse da Justiça, não vejo aqui como uma desídia do Poder Judiciário.
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Excesso de prazo. Demora na apreciação de recurso interno no agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Pretendida revogação da prisão. Julgamento superveniente do recurso. Alteração no quadro jurídico-processual inicial. Prejudicialidade do habeas corpus reconhecida, na linha de precedentes. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor desse entendimento. Não evidenciada a desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito. Atuação dentro dos limites da razoabilidade. Agravo regimental não provido” (HC nº 134.569-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/17)
    É certo, ademais, que o escólio jurisprudencial da Corte tem sinalizado não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o retardamento na formação da culpa decorra do legítimo exercício do direito de defesa pela parte e os recursos tenham regular tramitação (v.g. HC nº 127.914/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15; e HC nº 108.527/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente